Tribunal: STF
Processo: RHC 57082
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-06-19
Data de publicação: 1979-06-19

Ementa:
RECURSO EM 'HABEAS CORPUS'. A DEFICIÊNCIA DE INFORMAÇÕES, A QUE
ESTAVA OBRIGADA A AUTORIDADE COATORA, NÃO DEVE CONDUZIR A
DENEGAÇÃO DA ORDEM. SENDO ESSA AUTORIDADE O JUIZ CRIMINAL, SUPRE-SE
A DEFICIÊNCIA COM A REQUISIÇÃO DOS AUTOS DA AÇÃO PENAL. SE OS
FUNDAMENTOS DO PEDIDO APRESENTAM RELEVÂNCIA.